Tribunal: STF
Processo: AR 2017
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE LEALDADE PROCESSUAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL NA DECISÃO QUE SE QUER DESCONSTITUIR. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ação rescisória não se presta a rediscutir questões já alegadas no processo de origem. Práticas incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual não podem ser admitidas pelo Poder Judiciário. 



    2. In casu, o autor pretende rediscutir questão já apreciada no processo original, não sendo a ação rescisória o instrumento processual adequado a tal fim.



    3. Agravo a que se nega provimento.